Tribunal: STF
Processo: RE 556556
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. SUPERVENIÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. SUPERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NOVA ANÁLISE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Superveniência de lei complementar com objeto semelhante ao provimento jurisdicional pleiteado.



    Agravo regimental conhecido e provido para, superada a decisão agravada, determinar a reautuação do feito como recurso extraordinário, a fim de permitir novo exame das razões recursais.